Tribunal: TJMT
Processo: 1009792-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009792-80.2020.8.1.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VITÓRIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reintegração de Posso c/c Indenização n.o 1038676-98.2017.8.11.0041, deferiu o pedido de reintegração de posse formulado por FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA, representado por sua curadora Maria Madelana Hruschka.
Em suas razões recursais, a Agravante alega ser legitima proprietária da área em que a sede empresarial está fixada, a qual não guarda relação com a suposta área vindicada pelo Agravado.
Aduz que o imóvel pretendido pelo Recorrido, de acordo com o exposto na Exordial, se trata da “Área A” que possui 2.402,39 m2, registrada sob a Matrícula n.o 47.181 do Cartório do 5.o Ofício de Cuiabá e está localizada na Avenida A (Rua 1), n.o 95, esquina com Rua 02, do Loteamento São José, Bairro Coxipó, nesta Capital.
Afirma que os “croquis” apresentados pelo Recorrido ao Juiz singular demonstram que a área vindicada se localiza ao lado da área da Agravante.
Assevera que a desocupação do imóvel, tal como determinado pelo Juiz singular, lhe causará danos de impossível reparação, pois necessita do imóvel para a continuidade regular de suas atividades empresariais.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso mediante a reforma integral da decisão hostilizada.
Eis o relato essencial. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se encaixa na hipótese do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil.
Impõe salientar, todavia, que neste momento cabe tão-somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo estão evidenciados, já que a Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Para justificar o deferimento do pleito, portanto, é imprescindível que a Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Do manuseio dos autos, verifica-se que a medida liminar postulada pelo Agravado foi concedida em 16/07/2018, nos seguintes termos (ID. 14168623):
[...]Com essas considerações e, uma vez que as provas carreadas nos autos, são suficientes para comprovar, em cognição sumária e não exauriente, o cumprimento dos requisitos do artigo 561 do CPC, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR a REINTEGRAÇÃO DE POSSE da parte autora no imóvel denominado área A, com 2.402,39m2, situada na Avenida A, esquina com rua 02, do Loteamento São José, bairro Coxipó, nesta comarca e identificado conforme memoriais descritivos de Id. 13327932; [...]
O Oficial de Justiça, de acordo com a Certidão de ID. 15882932 (ação de origem), deixou de cumprir a ordem judicial em razão da divergência na área objeto da demanda verbis:
[...] Certifico que em 09/10/2018, o representante do Autor acompanhou este Oficial e indicou a área objeto da presente demanda e ao retornar no local no dia 10/10/2018 às 8:00hs, acompanhado do Oficial Gilson Ernesto de Carvalho Gomes, verificamos que na área indicada pelo Autor funciona a empresa VITORIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME e após informar seu proprietário Pedro Luciano Camargo, do teor do Mandado de Reintegração de Posse, este apresentou as escrituras de compra e venda da área bem com suas respectivas matriculas e ainda a matricula de n° 103.100, onde consta o remembramento dos lotes 01/ 02/ 03 e 04, totalizando 2.196,25m2 (dois mil cento e noventa e seis virgula vinte e cinco metros quadrados), divergindo a ÁREA E MATRICULAS informadas pelo Autor (doc. anexos). Certifico que o memorial do LOTEAMENTO SÃO JOSE (SESMARIA SÃO JOSÉ), identifica o parcelamento do imóvel em quadras e lotes e não em AREA A, AREA B. Certifico ainda que o Juizo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá notificou os ocupantes e proprietários de imóveis naquela localidade, para que procedam a desobstrução das Ruas que foram invadidas ( processo 2732-26.2017.811.0082 - codigo 36092). Diante das divergências e documentos exibidos, suspendi o cumprimento do Mandado para submeter a apreciação e posterior deliberação de Vossa Excelência situação ali encontrada, requerendo ainda a nomeação de perito para correta demarcação da área. [...]
A empresa Agravante foi incluída no polo passivo da ação singela e, depois de realizada nova audiência de justificação, sobreveio a decisão invectivada em que foi determinada a reintegração de posse da parte autora no imóvel denominado área A, com 2.402,39m2, situada na Avenida A, esquina com Rua 02, do Loteamento São José, Bairro Coxipó, nesta Comarca, identificado conforme memoriais descritivos de Id. 13327932.
Pelo que se verifica no ID. 41448039 – Pág. 1 até 5, foi registrada sob n.o 47.179 do Cartório do 5.o Ofício, a área urbana 5.400m2 que, posteriormente, se desmembrou em “Área A” e “Área B”, sendo a primeira com 2.403,92m2 matrícula 47.181 do Cartório do 5.o Ofício de Cuiabá com o seguinte endereço: Avenida A, esquina com a Rua 02, no Bairro Coxipó da Ponte, nesta Cidade.
O Agravado afirma ser legítimo proprietário e possuidor do “imóvel urbano – área A – com 2.402,39m2, situado na Avenida “a” (na Rua 1), Loteamento São José, n. 95, Bairro Coxipó, em Cuiabá/MT esquina com a Rua 02”, objeto da matrícula 47.181 do Cartório do 5.o Oficio de Cuiabá.
A ação originária, pelo que se vê, foi ajuizada em face Edinaldo da Penha Magalhães e Ronaldo Mauro Ehret sob a alegação de que estes “adentraram no imóvel, iniciando a limpeza do local com para fins de locá-lo, e no mês de setembro último, passaram a levar para o local “mudas de plantas”, dizendo que são proprietários e que não irão restituí-lo ao Autor”.
O requerido Ronaldo Mauro Ehret, na peça defensiva, afirmou que a descrição a área peliteada pelo Agravado compõe o Loteamento São José, que está devidamente registrado na Prefeitura Municipal de Cuiabá desde o ano de 1979 e é composto por quadras, ruas e lotes, e não por área “A” ou área “B”. Arguiu, ademais, ser o legítimo proprietário do Lotes 05, 06 e 07 da Quadra 06 mencionado Loteamento.
A Agravante traz, nos Ids. 41448042 até 41448043, a cópia das matriculas referentes ao desmembramento da área, aparentemente, indicada pelo Agravado na Exordial.
No ID. 41448043 – Pág. 12 e 14, está acostada cópia da Matrícula n.o 100.019, do 5.o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Capital, demonstrando que a Agravante é proprietária do Lote 01, Quadra 06, Loteamento São José, Bairro Distrito Coxipó da Ponte, com área total de 732,50m2.
Da Certidão de Id. 41448043 – Pág. 2, expedida pelo mesmo Serviço Notarial, extrai-se que o remembramento dos Lotes 01, 02, 03 e 04 da Quadra 06, com 2.196,25m2, situados na “Avenida 01 (antiga Rua Existente, Avenida 2 (antiga Rua Existente) e Rua 01, Bairro São José, Município de Cuiabá-MT. Consta, ademais, ser a Agravante proprietária dessa área.
Do Alvará de Localização e Funcionamento anexado no ID. 41448047 – Pág. 1, verifica-se que a empresa Recorrente está localizada na Rua 01, Lote 01, Quadra 06, São José, Cuiabá/MT.
Do Memorial Descritivo encartado no ID. 13327932 (ação de origem), nota-se que a “Área 1”, objeto da matrícula n.o 47.181 do Cartório do 5.o Ofício da Capital possui 1.915,89m2, enquanto que a “Area 2”, matriculada sob o n.o 47.179 no mesmo Cartório, contém 2.911,40m2, o que gera dúvida se tratam da mesma área ou são áreas diferentes.
Feitos esses apontamentos, vejo que a plausibilidade do direito invocado pela empresa Agravante se evidencia, pois não há no caderno processual a identificação e localização, de modo seguro e inconteste, da área que o Agravado descreveu na ação possessória, ou seja, área A, com 2.402,39m2, situada na Avenida A, esquina com rua 02, do Loteamento São José, Cuiabá/MT.
Pelo que se observa, neste juízo de cognição sumária, o imóvel objeto da demanda singular sofreu desmembramento e, por conseguinte, falta a identificação e a individualização do bem em que o Agravado aduz ter sido esbulhado.
Também é evidente o perigo decorrente da manutenção do decisum pois há ordem para desocupação, no prazo de 20 (vinte) dias,, sob pena de arrombamento e auxilio de força policial para a reintegração do Agravado, o que impactará o desenvolvimento da atividade empresarial da Agravante.
Feitas essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado, nos termos do art. 1.019, II do CPC, para contraminutar o recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora